Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-98.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Preconiza o art. 4o da Lei 14.063/2020 que assinatura eletrônica simples é aquela capaz de permitir a identificar o seu signatário e possui nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade do titular.
2. O parágrafo 5o do art. 29 da Lei 10.931/2002 estabelece que a assinatura da Cédula de Crédito Bancário poderá ocorrer sob a forma eletrônica desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.
3. Eventual discordância quanto aos requisitos de regularidade formal do título executivo que embasa a pretensão deve ocorrer por meio da peça defensiva adequada e em atenção ao ônus processual da parte contrária de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, não cabendo ao magistrado de origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, inclusive pelo fato de que a própria lei autoriza a certificação privada. (Acórdão 1623519, 07052989220218070011, Relator: CARMEN BITTENCOURT,1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 27/10/2022.)
4. Por se tratar de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia, faz-se necessário o atendimento das determinações trazidas no Decreto-Lei 911/1969, com atenção em especial aos arts. 3o, 4o e 5o, os quais não impõem a indicação de depositário fiel, na exordial, como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.